Tribunal: STF
Processo: AR 3074
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual, estabilizada com base no art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, por meio da qual determinada a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não obstante a concessão de aposentadoria inicialmente no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO).



    2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias concedidas pelo Regime Próprio até a data da publicação da ata de julgamento de embargos de declaração.



    3. Tutela provisória de urgência implementada para restabelecer o benefício previdenciário pago por meio do RPPS/TO, ante a probabilidade do direito e o risco de dano.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para assegurar a continuidade da percepção de aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores.



    6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, considerada a concessão de aposentadoria a servidora pública estadual estabilizada com base no art. 19 do ADCT e jubilada em data anterior à da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.254, no que abrangida pela respectiva modulação de efeitos.



    7. Mostra-se configurado perigo de dano ante a natureza alimentar da verba e o envolvimento de pessoa idosa, a justificar o restabelecimento da aposentadoria pelo Igeprev/TO e a suspensão do pagamento do benefício vinculado ao Regime Geral até o exame final desta ação rescisória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Tutela provisória de urgência referendada.